Tribunal: CARF
Processo: 10630.901644/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.901644/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.280 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
SERVE BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
ANÁLISE
MEDIANTE
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO
DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL.
SALDO
NEGATIVO
UTILIZADO
INFERIOR
AO
INFORMADO EM DIPJ. DIVERGÊNCIAS QUE NÃO IMPEDEM A
ANÁLISE DO CRÉDITO.
Não subsiste o ato de não-homologação quando, mesmo frente à divergência
apurada entre o valor final do saldo negativo, e das parcelas que o compõem,
era possível conferir a apuração do sujeito passivo com vistas a reconhecer-lhe,
ao menos, parcela do crédito utilizado na DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se processo administrativo decorrente de Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte Serve Bem Prestadora de Serviços Ltda., ora Recorrente, em face
de despacho decisório que não homologou pedido de compensação administrativa, sob o
entendimento de que haveria divergência entre o valor do saldo negativo informado em
PERDCOMP e aquele informado na DIPJ do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.901644/2009-09
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.901644/2009-09

Como se depreende dos autos, constada a divergência, entendeu-se como direito
creditório deveria ser reconhecido dentro do limite do resultado da diferença entre o valor do
saldo negativo informado em PerDcomp e do IRPJ devido no período. Assim, por ser o direito
creditório reconhecido ser insuficiente para quitar a totalidade dos débitos indicados nos pedidos
de compensação, estes foram homologados parcialmente.
O contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade, alegou que houve um
erro no preenchimento da PerDcomp, mas que o saldo negativo estaria devidamente declarado
em sua DIPJ.
Afirmou, neste sentido, que, no que tange ao “PER/DCOMP
37445.14418.120304.1.3.02-0900,
houve
uma
transmissão
errônea
do
PER/DCOMP
supramencionado e uma tentativa falida em corrigi-lo, uma vez que, o sistema não aceitou a
retificação.” Requereu, assim, a correção do erro e, por consequência, a homologação total dos
pedidos de compensação apresentados.
A DRJ de Juiz de Fora, entretanto, entendeu por bem indeferir o pedido do
Recorrente, uma vez que não poderia mais que se falar em retificação da PERDcomp após a
emissão do Despacho Decisório. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO.
A análise de pedido de retificação de PER/DCOMP não se inclui entre as competências
das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, estabelecidas no
Regimento Interno da RFB.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em
síntese, repisou os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 25/04/2013 (fl. 244), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 24/05/2013
(fls. 403 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO ERRO COMETIDO PELO RECORRENTE. DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO COM BASE NO SALDO NEGATIVO DEVIDAMENTE
DECLARADO.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.901644/2009-09

Como demonstrado no relatório acima, o Despacho Decisório não homologou a
compensação pretendida, sob o argumento de que haveria divergência nos valores do saldo
negativo declarados em DIPJ e daquele declarado na PerDcomp analisada. Com base nesta
divergência, o direito creditório foi reconhecido dentro do limite do resultado da diferença entre
o valor do saldo negativo informado em PerDcomp e do IRPJ devido no período, sendo, a
princípio, ignorado o saldo negativo informado em DIPJ.
A DRJ, por sua vez, mesmo o Recorrente tendo demonstrado, através das
declarações acostadas aos autos, o erro cometido no preenchimento da PerDcomp, proferiu
acórdão afirmando que não teria competência para retificar o erro do contribuinte. Com base
neste entendimento, julgou como improcedente o apelo apresentado.
De fato, não há dúvidas de que houve um erro no PerDcomp quando da indicação
do valor do saldo negativo, até mesmo porque o próprio contribuinte alega o ter cometido.
Entretanto, deveria, a unidade de origem, ter analisado e confirmado o real saldo
negativo, nos termos das declarações apresentadas pelo contribuinte, em especial sua DIPJ. Em
caso de dúvidas com o que restou declarado pelo contribuinte, o procedimento correto deveria
ser a verificação, nas demonstrações contábeis e fiscais, de qual o real saldo negativo passível de
compensação.
O que não se pode admitir é que, diante de uma divergência nas declarações, a
autoridade administrativa não homologue as compensações sob o argumento que não existia
crédito passível de compensação.
Inclusive, a Câmara Superior já proferiu entendimento diametralmente oposto ao
que restou apresentado pela DRJ, deixando claro que não há óbice para retificação do valor do
saldo negativo erroneamente informado pelo contribuinte, principalmente naqueles casos em que
não se vislumbra a retificação do direito creditório invocado e, sim, apenas, o seu valor. Veja-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP
E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1- Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por parte
da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse insuperável,
uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal
interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Não há como acolher a idéia de preclusão total,
sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova
compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias
do caso concreto, em que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo
negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem
mesmo aumentar o seu valor.
2- A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as informações
que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ, sustentando seu
entendimento na questão formal da impossibilidade de retificação de DCOMP após ter
sido exarado o despacho decisório, óbice que nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de Julgamento, o
processo deve retornar àquela fase, para que se examine o mérito do direito creditório e
das compensações pretendidas pela contribuinte. (Acórdão no 9101-002.203 – Sessão de
02/02/2016).
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.901644/2009-09

Desta feita, para que não ocorra supressão de instância, com a análise de um
direito creditório que sequer foi verificado pela unidade de origem, deve ser anulado
parcialmente o despacho decisório, para que, afastando-se o óbice da divergência entre
PerDcomp e DIPJ, seja analisado o direito creditório invocado no pedido de compensação,
devendo o contribuinte ser intimado a apresentar documentação suplementar, caso a já acostada
nos autos não seja suficiente para a análise do direito creditório.
Assim, impõem-se que a Unidade de Origem confirme as parcelas que compõe o
crédito apurado na DIPJ, inclusive mediante intimação do contribuinte para apresentar
comprovantes das parcelas que compõe aquele saldo, se for o caso, e se os mesmos são
suficientes para reconhecer o montante do crédito pleiteado e, consenquentemente, se são
suficientes para liquidar os débitos indicados nos pedidos de compensação.
Por todo exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, determinando-se o retorno dos autos para que Delegacia de origem analise o direito
creditório do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital